Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-49.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002002-49.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M M FREITAS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.781.579/0001-90 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado .

Inexistindo a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o acolhimento dos aclaratórios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MM FREITAS LTDA – EPP contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Apelação mantendo a sentença de improcedência proferida da Ação de Reparação Cível proposta pela Embargante que almejava afastar a exigência dos documentos previstos na Portaria 299/2012 para renovação do cadastro ambiental.

Afirma que houve omissão no acórdão ao não enfrentar as seguintes questões:

a) artigo 5o , LIV da CF, artigo 15 do CPC e artigo 4o da Lei Estadual no 7.692/2002;

b) quanto as questões levantadas no apelo referente a comprovação de que o pedido de renovação da licença de operação ocorreu com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias do vencimento.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios a fim de sanar as omissões apontadas conferindo efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões. (id. 117400119)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o embargante omissão no acórdão ao não enfrentar questões referente a no acórdão ao não enfrentar as questões referentes ao artigo 5o , LIV da CF, artigo 15 do CPC e artigo 4o da Lei Estadual no 7.692/2002 e ainda, quanto a comprovação do pedido de renovação da licença de operação ter ocorrido com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias do vencimento.

Entretanto, no que tange ao direito discutido nota-se que foram resolvidas todas questões suscitadas no recurso conferindo a solução a integralidade da causa consignando expressamente que
não houve qualquer arbitrariedade das autoridades ambientais porquanto todas as exigências realizadas estão amparadas em norma legal sendo o último bloqueio realizado mediante vencimento da licença de operação, circunstância devidamente prevista no artigo 21 da Portaria SEMA 601/2015 de forma que

não há qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

conforme informações (id. 22982491) os indeferimentos dos pedidos de renovação foram devidamente fundamentados e amparados em norma legal sendo que em 20/04/2016 foi deferida renovação da licença e do cadastro para atividades de serraria e industrialização sendo que em 16/06/2016 o cadastro foi atualizado para atividades para incluir nas suas atividades o beneficiamento além da serraria e industrialização.

De igual modo narra que os bloqueios uma vez que teriam ocorrido em primeiramente em razão do pedido de renovação não ter a formatação padrão, no segundo momento pela licença de operação não contemplar o beneficiamento de madeira e na última em virtude do vencimento da Licença de Operação.

Contudo, não houve arbitrariedade porquanto todas as exigências estão amparadas em norma legal sendo o último bloqueio realizado em 04/07/2017 mediante vencimento da licença de operação, circunstância devidamente prevista no artigo 21 da referida portaria, o qual foi desbloqueado mediante apresentação do protocolo do pedido de renovação.

Conforme relatado, pelo juiz sentenciante não houve comprovação de que houve o bloqueio alegado na inicial e tampouco de qualquer conduta ilícita praticada pelas autoridades ambientais consignando que :

(...)

Por outro lado, a parte autora não comprovou o efetivo bloqueio de seu CC-SEMA , no período alegado na inicial.

Assim, não havendo um mínimo de demonstração pela requerente que evidencie a existência do nexo de causalidade dos fatos sustentados na inicial, não há que se falar em conduta ilícita praticada pelo requerido e, consequentemente, em indenização por danos morais. (id. 22982990)

Com efeito, não há provas de que as medidas adotadas pelas autoridades ambientais são ilegítimas uma vez que encontram previsão expressa na legislação, e tampouco não pode ser considerada abusivas as exigências para renovação das licenças e dos cadastros mormente porque em matéria ambiental prevalece o interesse da coletividade na preservação do meio ambiente.” (id. 109994958)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dipositivos de invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022